Tribunal: TJDFT
Processo: 0724587-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ESCRITÓRIO DE MASSA. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS TRATATIVAS COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DESNECESSIDADE. RIGOR EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Inexiste previsão legal que imponha o reconhecimento de firma no instrumento particular de procuração outorgado ao advogado que atua nos autos.

2. Os documentos públicos ou particulares, quando juntados por advogados, presumem-se verdadeiros e fazem a mesma prova que os originais (art. 425, VI, do Código de Processo Civil - CPC). É ônus da parte contrária impugnar a falsidade ou a autenticidade deles (art. 429 do CPC).

3. A lei processual não possui exigência de forma da assinatura da procuração a ser apresentada na petição inicial, conforme art. 105 do CPC.

4. Não há respaldo normativo para a exigência da apresentação de documentos que comprovem as tratativas da contratação do escritório de advocacia. Além de não constituir requisito indispensável ao recebimento da petição inicial, a exigência não detém qualquer relação com as determinações previstas nos arts. 319 e 320 do CPC.

5. Na hipótese, a documentação apresentada na petição inicial demonstra com segurança o contato da autora com a sua advogada.

6. O juízo atuou com rigor excessivo ao extinguir o processo por ausência dos referidos documentos. Precedentes do TJDFT.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.